Tribunal: TJDFT
Processo: 0721581-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Em face do requerimento formulado pela petição de ID. 36916467, nos termos do art. 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo a desistência do presente habeas corpus e extingo o feito sem resolução do mérito. Adote a Secretaria da Turma as providências costumeiras, após arquivem-se. Brasília, 4 de julho de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator